Tribunal: TJMT
Processo: 1003930-56.2021.8.11.0045
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003930-56.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BINOTTI ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 03.938.098/0001-10 (APELANTE), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), EDUARDO FONSECA VILLELA - CPF: 045.368.446-78 (ADVOGADO), JAIME JOSE DALLANORA - CPF: 348.208.170-00 (APELADO), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO), MARIA DALLANORA - CPF: 918.315.470-15 (APELADO), MARCOS DALLANORA - CPF: 015.198.501-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA DE COISA FUNGÍVEL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PETIÇÃO INICIAL INADEQUADA. EMENDA SUBSTANCIAL DA EXORDIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL À DATA DO AJUIZAMENTO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que reconheceu a prescrição da pretensão monitória e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A ação monitória foi ajuizada com fundamento em confissão de dívida relativa à entrega de 588.000 kg de milho em grãos, vencida em 15.06.2016. A petição inicial, contudo, formulou pedido condenatório em dinheiro, em desconformidade com a natureza obrigacional do título apresentado. Após determinação de emenda da inicial, o despacho citatório foi proferido somente após o transcurso do prazo prescricional quinquenal.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a interrupção da prescrição pode retroagir à data do ajuizamento da ação, nos termos do art. 240, §1o, do CPC, quando a petição inicial apresenta vício substancial que impede o regular desenvolvimento do processo; (ii) saber se a Súmula 106 do STJ é aplicável quando a demora na prolação do despacho citatório decorre de inadequação imputável exclusivamente à parte autora; e (iii) saber se é admissível a apresentação de fundamento jurídico novo em petição autônoma posterior à interposição do recurso de apelação.

III. Razões de decidir

A pretensão monitória fundada em instrumento particular de dívida líquida submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, §5o, I, do CC, contado do vencimento da obrigação.

A interrupção da prescrição pelo despacho citatório, com retroação à data do ajuizamento da ação, pressupõe petição inicial apta ao regular desenvolvimento do processo. Não se aplica a regra do art. 240, §1o, do CPC quando a exordial apresenta inadequação substancial incompatível com os requisitos do art. 319 do CPC.

O pedido originariamente formulado em dinheiro, fundado em título representativo de obrigação de entrega de coisa fungível, evidenciou desconformidade objetiva entre a tutela postulada e o suporte fático-jurídico da demanda monitória, inviabilizando o imediato prosseguimento do feito e o despacho citatório.

A jurisprudência do STJ admite a retroação da interrupção prescricional apenas nas hipóteses de emenda relacionada a vícios meramente formais, como retificação do valor da causa, não abrangendo situações em que a petição inicial se revela substancialmente inadequada ao exercício regular da pretensão deduzida.

A Súmula 106 do STJ não incide quando a demora na prática do ato citatório decorre da própria conduta da parte autora. A proteção sumular dirige-se às hipóteses de morosidade imputável ao aparato judiciário, e não à deficiência técnica da petição inicial apresentada às vésperas do prazo prescricional.

A apresentação de fundamento jurídico novo em petição autônoma posterior à interposição do recurso configura inovação recursal vedada pela preclusão consumativa, nos termos do art. 1.010 do CPC.

Mantida a sentença, impõe-se a majoração da verba honorária em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A interrupção da prescrição prevista no art. 240, §1o, do CPC não retroage à data do ajuizamento da ação quando a petição inicial apresenta vício substancial que impede o regular desenvolvimento do processo. 2. A Súmula 106 do STJ é inaplicável quando a demora no despacho citatório decorre de inadequação imputável exclusivamente à parte autora. 3. A emenda substancial da petição inicial não requalifica retroativamente a aptidão processual da demanda originariamente proposta.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, §5o, I; CC, art. 202, I; CPC, arts. 240, §§1o e 2o, 319, 487, II, 1.010 e 85, §11; Lei no 14.010/2020, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.088.491/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03.10.2023; TJMT, N.U 1000189-25.2018.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 07.02.2023; TJMT, N.U 1014685-93.2017.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 12.04.2023; TJMT, N.U 1003580-05.2018.8.11.0003, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
BINOTTI ARMAZENS GERAIS LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação Monitória movida em desfavor de
JAIME JOSÉ DALLANORA, MARIA DALLANORA e MARCOS DALLANORA
, que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o feito com resolução de mérito (Id. 362545413).

Inconformada, a parte apelante argumenta que, a ação foi proposta em 11 de junho de 2021, antes do término do prazo prescricional de 05 (cinco) anos. Narra que, o artigo 240, §1o, do CPC, é solar ao estabelecer que a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação. Assevera que, a única exceção a essa regra ocorre se a parte autora, intimada, não promover os atos de citação no prazo de 10 (dez) dias.

Continua afirmando que não houve desídia de sua parte. Sustenta quanto a inexistência de petição inicial inepta, que a sentença aplicou a jurisprudência do STJ que afasta a retroatividade em casos excepcionais de petição flagrantemente inepta de forma equivocada, sem realizar o devido “
distinguishing
”.

Narra quanto a incidência da Súmula 106 do STJ, bem como quanto a violação aos princípios da primazia do mérito e da cooperação.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, afastando o reconhecimento da prescrição, determinando o regular prosseguimento do feito e a inversão do ônus sucumbencial (Id. 362545414).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo não conhecimento da petição posteriormente apresentada pela apelante, e, desprovimento integral do recurso de apelação (Id. 362545421).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
BINOTTI ARMAZENS GERAIS LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação Monitória movida em desfavor de
JAIME JOSÉ DALLANORA, MARIA DALLANORA e MARCOS DALLANORA
, que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o feito com resolução de mérito (Id. 362545413).

A controvérsia recursal, a despeito da sofisticação retórica com que foi apresentada pela apelante, resolve-se por premissas jurídicas objetivas e bem assentadas na jurisprudência desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça. Passo a expô-las.

A ação monitória foi ajuizada em
11 de junho de 2021
, fundada em confissão de dívida com vencimento em
15 de junho de 2016
, submetida ao prazo prescricional quinquenal do art. 206, §5o, I, do Código Civil. Até aqui, nenhuma controvérsia: a distribuição ocorreu dentro do prazo, faltando apenas quatro dias para seu esgotamento. O problema, porém, não está no ajuizamento, mas no que veio depois.

A petição inicial, tal como originariamente formulada, postulava condenação ao pagamento em dinheiro, quando o título, confissão de dívida de coisa fungível, consubstanciava obrigação de entrega de 588.000 kg de milho em grãos. A inadequação era objetiva:
o pedido não guardava correspondência com a natureza obrigacional do título apresentado como prova escrita, elemento estruturante da ação monitória
. Não se tratava de erro periférico, como a incorreção do valor da causa ou a retificação de dado cadastral, mas de desconformidade entre a tutela postulada e o próprio suporte fático-jurídico da demanda.

O juízo, corretamente, determinou a
emenda em 17 de agosto de 2021
. A emenda foi apresentada em
26 de agosto de 2021
, e somente em
2 de setembro de 2021
foi proferido o despacho que ordenou a citação,
78 (setenta e oito) dias após o término do prazo prescricional
.

A apelante insiste em qualificar esse vício como mero ajuste técnico, invocando o princípio da primazia do mérito e a Súmula 106 do STJ. Nenhum desses argumentos resiste ao exame criterioso.

Quanto à natureza do vício, o próprio STJ, ao julgar o REsp 2.088.491/TO,

precedente que a apelante maneja como se lhe fosse favorável, estabeleceu distinção que, na verdade, milita contra sua pretensão.

Naquele julgado,
a retroação da interrupção prescricional foi admitida porque a emenda determinada dizia respeito à simples retificação do valor da causa, providência meramente formal, incapaz de comprometer a aptidão da demanda
. A própria Ministra Nancy Andrighi, relatora daquele acórdão, fez expressa ressalva afirmando que, quando
a petição inicial está em flagrante desacordo com o art. 319 do CPC, a parte autora não pode se beneficiar da retroação à data do ajuizamento, justamente porque o despacho citatório somente pode ser proferido após a emenda
.

O caso dos autos se enquadra precisamente nessa ressalva:
o pedido originário era incompatível com o título, e a demanda, tal como proposta, não reunia condições de desenvolvimento válido e regular.
O
distinguishing
que a apelante reivindica em seu favor opera, na verdade, em sentido contrário.

Cito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. RETROAGE À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EMENDA À INICIAL PARA RETIFICAR O VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 240, § 1o, DO CPC/15. HIPÓTESE DOS AUTOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 12/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/6/2023 e concluso ao gabinete em 8/8/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se a emenda à inicial pela incorreção do valor da causa afasta a regra do art. 240, § 1o, do CPC/15, segundo a qual a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/15. 4.
O art. 240, § 1o, estabelece que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. A teleologia da norma é não prejudicar a parte diligente, que ingressou com a demanda dentro do prazo prescricional, mesmo que, posteriormente, tenha sucumbido ao decurso do tempo diante de eventual demora do Judiciário em dar continuidade aos trâmites processuais (Súmula 106 do STJ) ou de maliciosa conduta da contraparte, que se oculta para não ser citada
. 5.
Referido dispositivo, por outro lado, não socorre a parte desidiosa, que protocola petição inicial em flagrante desacordo com o disposto no art. 319 do CPC/15 e sem condições de desenvolvimento válido e regular do processo. Nessas situações, a interrupção da prescrição, pelo despacho que ordena a citação do réu, retroage à data da emenda à inicial. Precedentes desta Corte
. 6.
Tal construção jurisprudencial não se confunde com a necessidade de mera retificação de algum dos elementos da inicial, como ocorre na hipótese dos autos. Aplica-se o art. 240, § 1o, do CPC/15 quando houver determinação de emenda à inicial para simples retificação do valor atribuído à causa, porquanto tal incorreção não configura desídia da parte autora a fim de afastar a regra geral.
7.
Recurso especial conhecido e provido para, reformando o acórdão recorrido, afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que prossiga no julgamento da execução de título extrajudicial como entender de direito
.”(STJ, T3 – Terceira Turma. REsp 2088491/TO. Rel. Min. Nancy Andrigui. Data de Julgamento: 03/10/2023. Publicação: 09/10/2023) (destaquei)

Quanto à Súmula 106 do STJ, sua “
ratio
” é proteger a parte diligente contra os efeitos de demora na citação causada por circunstâncias alheias à sua vontade, a morosidade do aparelho judiciário, as vicissitudes do ato citatório, a dificuldade de localização do réu.

Ela não foi concebida para imunizar a parte que, ajuizando demanda tecnicamente inadequada às vésperas do prazo prescricional, cria ela própria o obstáculo ao regular prosseguimento do feito. A causa antecedente e determinante da demora não foi o mecanismo da Justiça:
foi a inadequação da petição inicial, imputável exclusivamente à autora
. Quando a parte é a própria artífice do retardo, não há como invocar o enunciado sumular para neutralizar as consequências de sua deficiência técnica.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ART. 206, § 5o, DO CPC) – NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA PROPOSITURA DA AÇÃO OU PELO DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Tratando-se de ação monitória pautada em Cédula de Crédito Bancário, o prazo prescricional é quinquenal (art. 206, § 5o do CC/02), iniciando-se no dia seguinte à data de vencimento do título. Precedentes do STJ
.” 2.
O despacho que ordena a citação somente possui o condão de interromper a prescrição se o autor promover a citação válida do réu no prazo de dez dias, consoante o disposto art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC
. 3.
Embora o ajuizamento da ação tenha ocorrido ainda dentro do lapso prescritivo, a citação do requerido não aconteceu, mesmo sendo realizada diversas diligências, não ocorrendo, portanto, a interrupção da prescrição. 4. Inaplicável a Súmula 106 do STJ, pois a citação não foi efetivada por culpa da morosidade judicial
.” (N.U 1000189-25.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – CITAÇÃO DA REQUERIDA APÓS DECORRIDO PRAZO DE PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DE RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – INTELIGÊNCIA ART. 202, I DO CC C/C ART. 240, §§ 1° E 2° DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – CONDENAÇÃO DEMANDANTE EM HONORÁRIOS – RECURSO PROVIDO.
A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Não sendo promovida a citação da parte requerida dentro do prazo prescricional, bem como decorrido o prazo de 10 (dez) dias para diligenciar neste sentido, não há interrupção da prescrição nos termos do art. 202, I do CC c/c art. 240, §§ 1° e 2° do CPC. Tratando-se de ação de cobrança de um contrato de empréstimo consignado, tem-se que o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, conforme art. 206, § 5°, I, do Código Civil. Ultrapassados mais de 08 (oito) anos da propositura da ação sem ter ocorrido, até a presente data, a citação da parte requerida, materializada está a prescrição da pretensão
.” (N.U 1014685-93.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 29/04/2023) (destaquei)

“EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO PARA DESCONTO DE CHEQUES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO MONITÓRIA. PRAZO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA EM TEMPO HÁBIL. DESÍDIA DO AUTOR. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente a ação monitória ajuizada pelo Banco, condenando os réus ao pagamento de dívida decorrente de Contrato para Desconto de Cheques – Cláusulas Especiais no 598.100.145, celebrado em 10/12/2013, com vencimento em 05/12/2014, cujo inadimplemento resultou na cobrança do valor de R$ 173.658,37, sustentando a apelante a ocorrência da prescrição da pretensão monitória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: definir se ocorreu a prescrição da pretensão monitória, considerando o prazo quinquenal do art. 206, §5o, I, do Código Civil, diante do ajuizamento da ação dentro do prazo legal, mas com citação válida realizada apenas após o seu transcurso, por ausência de diligência do autor. III. RAZÕES DE DECIDIR
A pretensão monitória fundada em dívida líquida constante de instrumento particular submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil, contado do vencimento da obrigação. A interrupção da prescrição depende da efetivação da citação válida, não bastando o mero ajuizamento da ação, salvo quando a demora na citação decorre de motivos alheios à vontade do autor. A retroação dos efeitos da citação à data da propositura da ação exige demonstração de diligência efetiva do autor na promoção dos atos necessários à citação em prazo razoável. A demora de quase seis anos para a citação válida, sem comprovação de atuação diligente do credor na localização da ré, caracteriza desídia do autor e impede o efeito interruptivo da prescrição. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação não decorre exclusivamente do funcionamento do Judiciário, mas da conduta insuficiente da parte autora. Consumado o prazo prescricional quinquenal sem causa interruptiva válida, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão monitória
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A pretensão monitória fundada em instrumento particular de dívida líquida prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil. O ajuizamento da ação não interrompe a prescrição quando a citação válida não se efetiva em tempo hábil por desídia do autor. A retroação dos efeitos da citação à data da propositura da ação exige demonstração de diligência efetiva do credor, não configurada quando há demora excessiva imputável à parte autora. A Súmula 106 do STJ é inaplicável quando a demora na citação não decorre exclusivamente da morosidade do Judiciário. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §5o, I; CC, art. 202, I; CPC, art. 240, §§ 1o e 2o; CPC, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.739.639/GO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), Terceira Turma, j. 17.02.2025; TJMT, N.U 0001676-65.2017.8.11.0111, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2025; TJMT, N.U 0002749-58.2017.8.11.0051, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2025; TJMT, N.U 1034860-90.2024.8.11.0000, Vice-Presidência, j. 05.03.2025.” (N.U 1003580-05.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026) (destaquei)

O argumento de que a autora cumpriu a determinação de emenda em apenas 09 (nove) dias também não socorre a apelante. A questão não é se ela foi célere após ser intimada.
A questão é se a petição inicial, tal como originariamente proposta, era apta a ensejar o regular desenvolvimento do processo e o imediato despacho citatório
. Não era. A diligência posterior no atendimento da intimação judicial demonstra, quando muito, ausência de abandono processual ulterior, mas não retroativamente requalifica a exordial como se válida fosse desde o protocolo.
O vício existiu, era substancial em relação à estrutura da demanda monitória, obstou o prosseguimento regular e era imputável exclusivamente à autora. Esses fatos não se apagam pela celeridade com que a emenda foi apresentada
.

Tampouco prospera o argumento fundado no art. 3o da Lei no 14.010/2020, introduzido pela apelante em petição autônoma posterior à interposição do recurso. Do ponto de vista processual, essa peça é inadmissível: o recurso de apelação estabiliza seu objeto no momento da interposição, e
o art. 1.010 do CPC exige que as razões recursais sejam apresentadas integralmente nesse ato
.

A tentativa de agregar fundamento novo por petição superveniente configura inovação recursal vedada pela preclusão consumativa, não se tratando de fato superveniente nem de questão tornada cognoscível apenas após o recurso, era diploma plenamente conhecido desde 2020. Ainda que se pudesse conhecer da matéria de ofício, o argumento não teria força para desconstituir a “
ratio decidendi
” da sentença.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do
recurso de apelação
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Ademais,
DETERMINO
a
majoração
da
verba sucumbencial em 2% (dois por cento)
, nos termos do artigo 85, §11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026